Tribunal: TJDFT
Processo: 0710458-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE INSUMOS. ESTABILIZADOR POSTURAL. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. VERIFICADOS.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência visando fornecimento de estabilizador postural (apoio parapódio).

2. O instituto da tutela de urgência, estabelecido no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A concessão deve estar baseada na plausibilidade do direito substancial invocado, desde que presentes elementos a evidenciar a verossimilhança do alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

3. Havendo provas nos autos da urgência e da necessidade do insumo pleiteado (apoio parapódio) para melhora da qualidade de vida do agravante, este faz jus ao seu fornecimento pelo Estado.

4. Recurso conhecido e provido.